Tribunal: CARF
Processo: 16327.720131/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720131/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
VALE
ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT),
bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros,
sobre os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a
seus empregados e diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale
refeição e de vale alimentação, por meio de ticket ou cartão, por tais valores
não integrarem o salário-de-contribuição, diante da ausência de natureza
salarial destes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly
e Ronnie Soares Anderson (Presidente), que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720131/2019-82
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que julgou procedentes autos de infração
(fls. 403/422) referentes ao período compreendido entre fev/14 e dez/15, exigindo créditos
relativos a contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, bem como a
contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores
pagos a segurados empregados.
A fiscalização autuou a interessada por ter ela efetuado pagamentos a seus
empregados e diretores sob a forma de Vale Refeição e de Vale Alimentação, de acordo com
contrato de prestação de serviços de Cartões Visa Vale apresentado, no qual constam os
seguintes termos:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO:
- O contrato tem por objeto a prestação de serviços pela CBSS de emissão de candes
magnéticos ou cartões com chip denominado de cartões visa vale;
- O Cartão Visa Vale na modalidade Refeição-Convénio que deverá ser utilizado para
refeições em restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos similares que façam
parte da rede de estabelecimentos credenciados pela CBSS;
- O Cartão Visa Vale na modalidade Alimentação-Convênio devendo ser utilizados para
aquisição de gêneros alimenticios em supermercados, mercearias, açougues e
estabelecimentos similares que façam parte da rede de estabelecimentos credenciados
pela CBSS;
- Cartão Visa Vale- denominado Natal Alimentação que será válido para compras em
supermercados, mercearias, açougues e estabelecimentos similares que façam parte da
rede de estabelecimentos credenciados pela CBSS;
- O banco deve orientar seus fimcionários o uso correio dos cartões para que não haja
desvirtuamento do benefício.
Os valores associados aos pagamentos em questão não foram declarados em
GFIP, e, entendendo o Fisco que eles estão sujeitos à incidência das contribuições, foi efetuado o
correspondente lançamento para a constituição do crédito tributário.
A contribuinte apresentou sua impugnação, assim sumarizada pela vergastada:
6. Contribuinte foi cientificado da autuação em 28/02/2019, por meio de sua Caixa
Postal (fls. 429), tendo apresentado a impugnação de fls. 435 a 453, em 29/03/2019,
alegando, em síntese, que:
a) os autos de infração merecem ser cancelados, tratando-se de fato incontroverso que
"o presente processo nào trata de auxilio-alimentação pago em dinheiro" e que o
Impugnante está devidamente inscrito junto ao PAT desde 09/04/2008;
a.l) para simplificar o pagamento de auxílio-alimentação, em 1o de agosto de 2006, o
Impugnante celebrou com a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS ("Alelo") contrato de prestação de serviço denominado "Cartão Visa Vale"
e ofereceu a seus funcionários 'Vale refeição ou vale alimentação, não tendo o
empregado plena disposição da quantia entregue, que só pode ser utilizada para a
'aquisição de refeições' ou para a 'aquisição de géneros alimentícios'. A própria
Fiscalização "esclareceu que os valores entregues por meio de vale refeição ou de vale
alimentação, a partir de 11.11.2017, não mais integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, justamente em razão de a Lei n° 13.467/17 ter alterado a
redação do § 2" do artigo 457 da CLT e ter disciplinado que apenas os valores pagos em
dinheiro integrarão a base de cálculo das contribuições previdenciárias';
b) "os valores pagos a título de 'vale-refeição' e 'vale-alímentação’ não possuem caráter
remuneratório e, portanto, não compõem o salário-de-contribuição", pois "a análise da
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, à luz do artigo 28 da Lei n°
8.212/91, conduz à inequívoca conclusão de que o mencionado auxílio não constitui o
fato gerador do referido tributo, tendo em vista que as contribuições previdenciárias
incidem sobre a remuneração destinada a retribuir o trabalho". O referido dispositivo
está, inclusive, em conformidade com a Constituição Federal (art. 195, I, ‘a’) e com a
Lei n° 8.212, de 1991 (art. 22, I);
b.l) ''uma vez que o 'vale-refeição' pago pela Impugnante não integra o salário do
trabalhador, inexistindo natureza de contraprestatividade pelo trabalho, a verba
concedida não pode ser incluída na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Assim sendo, tem-se nitidamente que o 'auxílio-alímentação' não é 'remuneração', o que
por si só, já bastaria para o cancelamento do auto de infração". Nesse sentido é o
entendimento firmado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e
também pelo Poder Judiciário, conforme julgados que transcreve;
c) o auxilio-alimentação entregue por meio de "vale-refeição" ou "vale-alimentação"
não integra o salário-de-contribuição, pois tais modalidades de entrega se equiparam à
entrega in natura, nos termos do art. 28, § 9o, alínea "c", da Lei no 8.212, de 1991. É o
que se extrai dos atos normativos pátrios, inclusive os que disciplinam sobre o
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);
c. 1) "a Impugnante não realizou o pagamento do auxílío-alimentaçào em
pecunia/dinheiro, eis que não entregou os valores em espécie (em mãos), não entregou
cheques a seus runcionários, assim como não realizou o depósito dos valores em conta
bancária. Foi, em verdade, oferecido vale-refeição ou vale-alínientação, não tendo o
empregado plena disposição da quantia entregue, que só pode ser utilizada para a
'aquisição de refeições' ou para a 'aquisição de gêneros alimenticios"';
d) o art. 1o da Lei n° 13.467, de 13/07/2017 (Lei da Reforma Trabalhista), ao alterar o §
V do art. 457 da CLT, definiu que o auxílio-alimentação não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, salvo se pagos em dinheiro, pecúnia, vindo a aclarar
uma situação jurídica já existente, para que não permaneçam dúvidas de que o auxílio-
alimentação não possui natureza remuneratória. Assim diante de seu caráter
interpretativo, tem-se que a legislação retroage para ser aplicável ao período fiscalizado
(2014 e 2015), conforme disciplina o inciso I do artigo 106 do CTN;
d.l) "Nítido, portanto, que o 'vale-refeição' e o 'vale-alimentação' não devem compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, razão pela qual é de rigor o
cancelamento dos autos de infração em referência, sob pena de se oferecer à tributação
montante que sequer compõe o saiário-de-contribuição";
e) ao final, "requer o cancelamento dos autos de infração em sua integralidade, devendo
ser afastada a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de auxilio-alimentação ('vale-refeição'' e 'vale-alímentação') aos colaboradores da
Impugnante". (grifos do original)
Sem embargo, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
616/626), sendo que a decisão proferida teve a seguinte ementa:
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES. INOCORRÊNCIA
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
elencadas na lei e desde que atendidos todos os requisitos normativos previstos.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
Apenas o pagamento in natura do auxílio alimentação não sofre a incidência da
contribuição previdenciária por não constituir verba de natureza salarial.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

FATO
GERADOR
PRETÉRITO.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
INAPLICABILIDADE.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
O recurso voluntário foi interposto em 08/10/2019 (fls. 637/656), sendo nele
repisadas as aduções da impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De início, deve ser firmado restar incontroverso, no caso, ter a empresa aderido ao
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e que o pagamento da alimentação aos
beneficiários se deu mediante o fornecimento de vale alimentação/refeição, consoante contrato
com empresa prestadora de serviços do gênero.
O ponto nodal a ser enfrentado, portanto, é se pagamento do gênero seria
assimilável a pagamento in natura.
Cumpre observar antes que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201,
§ 1, da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua origem
e título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de contribuição do
segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo ã disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não
integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no mesmo
sentido, tem-se o art. 3o da Lei no 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

A interessada alega que o pagamento da alimentação do trabalhador por
intermédio de vale-refeição/alimentação seria assemelhável a fornecimento in natura.
Tal entendimento não foi partilhado pela autoridade lançadora, sendo necessário
destacar que, por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou, com base
em reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o Parecer no 2.117/11, o qual, por sua vez,
ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN 03/11, em que foi determinada a dispensa de
contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
E, como bem refere a decisão contestada, a PGFN, a fim de não restar dúvidas
acerca da abrangência do conceito de alimentação in natura, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.726/12, interpretativo do supracitado Parecer PGFN/CRJ no 2.117/11, sendo que após detida
análise do posicionamento dos Tribunais Superiores, conclui:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a
edição do Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se "(...) assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual incide contribuição social previdenciária, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT ou
decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo
Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um
incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado, quando o auxilio-
alimentaçâo for pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual,
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária".
15. Conserva, então, o STJ o mesmo entendimento majoritário à época da lavratura do
ato declaratório em questão.
(...)
Pelo exposto, esta Procuradoria-Geral entende que o auxílio-alimentação fornecido
pelo empregador na forma de ticket-alimentação não está abrangido pela dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos tratada no Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011(...). (grifou-se)
Esse entendimento assoma como o mais correto, pois decerto tickets, vales
alimentação/refeição e congêneres não guardam similitude com alimentos in natura - tais como
cestas básicas ou fornecimento de refeições diretamente aos empregados, nas instalações da
pessoa jurídica - a dar guarida à interpretação extensiva que busque colocar os correspondentes
valores fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias. Na realidade,
aproximam-se muito mais de valores em pecúnia, sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
Necessário chamar a atenção para o fato de que, em que pese a decisão exarada no
julgamento do REsp no 1.185.685/SP, referida pela recorrente e datada de 17/12/2010, os
precedentes mais recentes do mesmo tribunal são em sentido diverso, valendo citar, dentre
outros, como ilustração, o decidido no AgInt nos EDcl no REsp no 1.724.339/GO, julgado em
18/09/2018, e no REsp 1.833.355/PR, julgado em 09/09/2019, ambos pela 1a Turma do STJ (no
mesmo sentido são as decisões mais atualizadas da 2a Turma, mencione-se, v.g., o acordado no
AgRg no REsp no 1.446.149/CE, j. 05/04/2016):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ART. 458 E 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE, COM HABITUALIDADE. VALE
ALIMENTAÇÃO OU TICKETS. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III – O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de
vale-alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base
de cálculo da contribuição previdenciária. Precedentes.
(...) (grifou-se)
Similarmente, no âmbito do CARF vem preponderando entendimento segundo o
qual os pagamentos consubstanciados em vales alimentação/refeição integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, merecendo ser lembrados, dentre outros, os acórdãos da CSRF
de nos 9202-003839 (fev/16), 9202-004.361 (ago/16) e 9202-005.265 (mar/17).
Reconheça-se, de todo modo, que no recente acórdão no 9202-007.965 (jun/19), o
posicionamento foi ao encontro do defendido pela recorrente. Com a devida vênia, porém, e
analisando a fundamentação ali constante, vê-se que o teor do Parecer PGFN/CRJ no 2.117/11 foi
interpretado em dissonância com a exegese exarada pelo próprio órgão que o emitiu, devendo ser
observado, ainda, constar referência desatualizada à jurisprudência do e. do STJ. Trata-se tal
decisão de julgado isolado, parece a este relator, tanto que nos mais recentes acórdãos 9202-
008.389 (nov/19) e 9202-008.632 (fev/20), preponderou entendimento diverso, pela incidência
das contribuições nesses casos.
Noutro giro, entende-se que as disposições do Decreto no 05/91, que regula o
PAT, bem como da Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho no 03/02, referidas na peça
recursal, não são disposições atinentes à incidência de contribuições, as quais constam do
regramento da Lei no 8.212/91, tampouco se prestam para a definição do conceito do que seria
alimentação in natura, ao contrária dos relevantes posicionamentos do poder judiciário,
emanados do consideração das normas efetivamente aplicáveis ao particular.
Como remate, há que se atentar que as digressões sobre as inovações trazidas pela
Lei no 14.367/17 não merecem acolhida, por não se tratar tal norma de lei expressamente
interpretativa ou que verse sobre penalidade, consoante requer a aplicação dos preceitos do art.
106 do CTN.
Diversamente, deve preponderar o disposto no art. 144 daquele Código, que
assinala reger-se o fato gerador pela legislação então vigente, artigo esse em harmonia com o
princípio geral da irretroatividade das leis. Nessa toada, as considerações vertidas pela recorrente
a respeito da novel legislação não tem o condão de infirmar o lançamento.
Sobre a irretroatividade da Lei no 14.367/17, aliás, vem se pronunciando
reiteradamente as cortes trabalhistas, sendo que o STJ inclusive já exarou decisão também nessa
linha por sua 1a Seção, conforme acórdão exarado no EREsp no 1.619.117 (p. 09/09/2020), o
qual versou acerca de horas repouso alimentação, sendo nele ressaltado que para os períodos
anteriores à precitada lei incidem as contribuições previdenciárias no que toca a tais verbas.
Também as SC 35/19 e 245/19 da Cosit salientaram a compreensão da RFB, em
consonância com o atual posicionamento dos tribunais superiores, sobre o cabimento da
incidência de contribuições previdenciária sobre os valores pagos sob a forma de Ticket/Vale
Refeição aos trabalhadores, ao menos no que concerne a fatos geradores anteriores à edição da
dita reforma trabalhistas, como o período objeto da autuação ora contestada.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

Em suma, tanto no âmbito da RFB, quanto a PGFN e do STJ, bem como da
CSRF, vem se consolidando o entendimento de que, para os anos anteriores à denominada
‘reforma trabalhista’, tais como o período ora examinado, incidem as contribuições
previdenciárias sobre as verbas pagas a título de Ticket/Vale Refeição.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Voto Vencedor
Conselheiro Martin da Silva Gesto – Redator Designado.
Data Vênia ao exposto no voto pelo ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
venho divergir de seu entendimento quanto a manutenção do lançamento.
Ocorre que compartilho do entendimento exarado no acórdão no 2301-005.539,
julgado em 08/08/2018, onde por unanimidade se compreendeu que o fornecimento de
alimentação, na modalidade ticket-refeição (ou vale-alimentação) não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou
não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Também neste sentido, cito outros precedentes deste Conselho:
Acórdão CARF no 2201003.600, de 09/05/2017
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Acórdão CARF no 2201003.549, de 06/04/2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIOEDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. ALINHAMENTO COM ENTENDIMENTO DO STJ, CARF E
PGFN. RESP No 1.119.787SP, DJE 13/05/10, ADE No 03/11, PARECER
PGFN/CRJ/No 2117/11, IN RFB No 1.456/14, REGIMENTO INTERNO CARF (PORT.
MF No 343/15 ART. 62, PAR ÚN., II, “A”), PARECER PGFN/CRJ/No 2117/11
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou “prestação in
natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em
dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket,
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
Por oportuno, transcrevo o voto do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto
proferido no acórdão no 2202-004.338, no qual, embora vencido, bem tratou da questão:
“(...)necessário concluir pela não incidência da Contribuição Social Previdenciária sobre
os valores fornecidos em ticket refeição/alimentação.
Em primeiro lugar, e suficientemente, porque a própria autoridade lançadora, no
presente caso, afirma peremptoriamente que os valores que compõem a base de cálculo
são "alimentos in natura" (vide item 18.5 do relatório fiscal, supratranscrito). Portanto,
entender diversamente a essa altura é inovar o lançamento, o que é vedado.
Em segundo lugar, e ainda que assim não fosse, é necessário registrar que nos termos
dos arts. 45, VI, e 62, § 1o, II, 'c', do Anexo II ao RICARF, os conselheiros deste
tribunal administrativo são obrigados a aplicar o quanto determinado em Ato
Declaratório da PGFN aprovado pelo Ministro da Fazenda. No presente caso, convém
observar que o AD PGFN no 3/2011 admite a não incidência de Contribuições Sociais
Previdenciárias sobre o auxíli-alimentação (sic) in natura.
Ora, o Parecer PGFN no 2.117/2011, que fundamentou tal AD, foi cristalino ao afirmar
que:
4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o auxílio-alimentação
pago in natura ostenta natureza salarial e, portanto, integra a remuneração do
trabalhador, razão pela qual deve haver incidência da contribuição previdenciária.
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
6. Por outro lado, quando o auxílioalimentação for pago em espécie ou creditado em
contacorrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
De um lado, por força das decisões judiciais, admite a não incidência quando o
pagamento é in natura; de outro, reforça a incidência quando o pagamento é feito "em
espécie ou creditado em conta-corrente".
Uma vez que não menciona expressamente os tickets refeição/alimentação como uma
terceira alternativa, então é necessário enquadrá-los em uma ou em outra categoria.
Percebe-se, já na primeira análise, que tickets não podem ser equiparados a pagamento
em espécie nem a creditamentos em conta-corrente.
Efetivamente, o papel-moeda do real tem curso forçado no Brasil. Isso significa que não
pode ser recusado como forma de pagamento do preço. Logo, recebendo pagamento
feito em dinheiro, o trabalhador poderia "tredestinar" tais recursos para outras despesas
suas. Em sentido similar, o depósito bancário configura moedacontábil, garantindo ao
seu titular o direito de sacá-lo e utilizá-lo como bem entender. Então, mesmo que o
fornecedor não aceite uma transferência bancária ou cartão de débito, cheque etc. , o
consumidor pode sacar os recursos para a seguir utilizá-los.
Diferentemente, o ticket refeição/alimentação não pode ser utilizado como bem
entender o seu titular. Não tem curso forçado no país e o fornecedor não é obrigado a
aceita-lo. Pelo contrário, o fornecedor deve se cadastrar para poder aceita-lo. Mais, o
cadastro está sujeito ao preenchimento de determinados requisitos por parte do
fornecedor. Especificamente, o ticket refeição/alimentação deve ser utilizado para a
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720131/2019-82

aquisição de gêneros alimentícios. Em outras palavras, o ticket não pode ser equiparado
ao pagamento em espécie nem ao creditamento em conta-corrente.
Assim, a Contribuinte poderia montar ela própria um refeitório em seu estabelecimento,
onde fornecesse diretamente o gênero alimentício. Contudo, esse tipo de
empreendimento envolve gastos de pessoal e logística, vez que será necessário separar
um espaço para tanto, pessoas que comprem e administrem o estoque etc. Além disso,
envolve riscos, como alimentos estragados. De outro lado, fornecendo o ticket, o
Contribuinte isenta-se desses inconvenientes ao mesmo tempo em que garante o
fornecimento do alimento, apenas o faz por meio de um fornecedor intermediário. Frisa-
se que o ticket refeição/alimentação só é (ou só deveria ser) aceito por estabelecimentos
que produzam ou vendam alimentos.
Diante desse confrontamento, conclui-se que os tickets refeição/alimentação
efetivamente se aproximam muito mais da noção de alimentos in natura do que da
noção de pagamento em espécie.
Consequentemente, (1) seja porque os alimentos foram fornecidos em gêneros
alimentícios diretamente, (2) seja porque a autoridade lançadora não distingue essas
espécies, configurando-se inovação distinguir agora, (3) seja porque os tickets não se
configuram pagamento em espécie, entendo que é necessário dar provimento ao recurso
nesse ponto.
Por tais razões, adotando a fundamentação acima como minhas razões de decidir,
entendo pela não incidência de contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive
GILRAT), bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre
os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e
diretores (contribuintes individuais),sob a forma de vale refeição e de vale alimentação, por meio
de ticket ou cartão, por tais valores não integrarem o salário-de-contribuição, diante da ausência
de natureza salarial destes pagamentos.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital